Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719450-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 2 O direito de visita está regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto. 3 A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito. 4 O fato de a pretensa visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita. Precedentes da Câmara Criminal. 5 Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que lhe é assegurado o direito de receber visitas de sua companheira que cumpre pena em regime aberto, sob pena de prejudicar sua ressocialização, sua integração social e a humanização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois o órgão julgador, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. 2. A negativa do direito de visitação do condenado por sua companheira encontra-se fundamentada no fato de registrar (ela) condenação por ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1894753/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/5/2021). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1o DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. A Corte de origem dispôs que o óbice ao direito de visita da genitora do agravante está configurado pela circunstância excepcional de que a requerente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas cometido no interior do estabelecimento prisional. 2. Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado. 3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp 1685537/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/5/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Demais disso, a análise da tese recursal demandaria nova análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025